Tribunal: STF
Processo: Rcl 72456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0017672-89.2010.4.01.3400. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que teria havido aplicação indevida da tese firmada por esta Corte nos autos do RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), e no AI 791.292 (Tema 339 da Repercussão Geral).



    Extrai-se das alegações o seguinte contexto fático:



    “Com suporte em um procedimento administrativo, inaugurado no ano de 2003, o recorrente teve sua portaria de nomeação de agente de polícia federal anulada no ano de 2010, pelo Departamento de Polícia Federal, após já constar com mais de 28 anos, ininterruptos de serviço público (todos como policial: Policial Militar, Policial Civil e Policial Federal). Portanto, se trata de servidor efetivo e estável. 



    Os fundamentos eram de que houve omissão no preenchimento da ficha FIC, quando do seu ingresso no DPF, e que o embargante respondia, enquanto Policial Civil, a processo criminal, forte no artigo 15 do Decreto-Lei 2320/87: 



    (“Será demitido o servidor policial que, para ingressar nas categorias funcionais da Carreira Policial Federal, tenha omitido fato que 2 impossibilitaria a sua matrícula em curso de formação ou de treinamento profissional, apurado mediante processo disciplinar”(grifamos). No processo criminal foi, antes do trânsito em julgado, declarada extinta a punibilidade pela prescrição, ocasião que na decisão a turma salientou que estavam extintos todos os efeitos penais e extrapenais, primários e secundários. Deixando latente que os efeitos da decisão se espraiavam para além da esfera penal, ou seja, também na esfera administrativa. Vejamos:



    (...)



    Por outro lado, a Policial Civil inaugurou Processo Administrativo Disciplinar, realizado pela Corregedoria da Polícia Civil/RS, objetivando apurar os supostos fatos, oportunidade que concluiu que os policiais envolvidos no processo criminal e administrativos não cometeram qualquer infração disciplinar ou crime. Pelo contrário, descreveu que foram vítimas de denunciação caluniosa, eis que o suposto objeto da corrupção teria sido vendido pela sedizente vítima, que era traficante internacional de drogas, para compra de entorpecentes, com o qual foi preso posteriormente (Cópia do relatório do PAD acostado) 



    Para análise suposta omissão dolosa foi inaugurado o IPF nº 016/2009/COAIN/COGER/PF (certidão acostada) concluído em 17.11.2011, pelo arquivamento, por não se vislumbrar materialidade do delito, verbis:



    (...)



    Diante deste quadro, demonstramos que, na data de 11.09. 2003, o DPF, abriu procedimento administrativo, intitulado Expediente de Natureza Disciplinar, para fazer uma análise preliminar sobre suposta irregularidade na conduta do apelante para ingresso no DPF. O Expediente foi concluído em 05.08.2009, com o argumento de que haveria possibilidade de a nomeação do apelante ser anulada no âmbito de um processo administrativo lato sensu conforme certidão anexa:



    (...)



    Fundamentamos que, em assim sendo, o Expediente de Natureza Disciplinar estava fulminado pela prescrição, antes de sua conclusão, consoante os ditames do artigo 142, inciso I, §§ 1º, 3º e 4º da Lei 8112/90, bem como o procedimento administrativo a ser formalizado estaria fulminado pela decadência (forte no artigo 54 caput, ou 54 § 2º, da Lei 9764/99) porquanto o lapso temporal entre o ano de 2003 e 2009 havia excedido o prazo de cinco anos. Aduzimos que, não havendo infração disciplinar ou crime, não existe má-fé, mesmo porque sequer foi aberto procedimento para aferi-la. Logo, certo é a decadência. 



    Do mesmo modo, deixamos latente que o processo crime que decidiu pela extinção da punibilidade, com extinção dos efeitos da sentença na área penal e extrapenal, primária e secundária, faz coisa julgada no procedimento administrativo, na medida que impede o reconhecimento de falta de ilibada conduta e idoneidade moral, mormente quando aberto processo administrativo disciplinar, pela Corregedoria da Polícia Civil, no qual ficou evidenciado que não houve qualquer delito ou ilícito disciplinar. Na realidade os policiais foram vítimas de denunciação caluniosa.



    (....)



    O E. STF, firmou entendimento, em acordão paradigmático, que é de cinco anos o prazo para anular o ato administrativo:



    (...)



    Nessa toada, fica evidente que a r. decisão deixa de seguir jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento, negando vigência ao artigo 489, §1º, VI, do CPC mormente a do Colendo STF acima referida, entre outras, do TRF/4, que pedimos vênia para, novamente, colarmos:



    (...)



    Por outro lado, diante da extrema demora do TRF/1 em julgar o writ, aliado as constantes omissões nas análises das teses defensiva, o recorrente ingressou com uma AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO, junto ao TRF/4, na ocasião este Tribunal decidiu que havia litispendência e coisa julgada, em relação a algumas matérias de direito e, sobre as remanescentes, incidido a prescrição para o recorrente pleitear a anulação do ato administrativo, eis que passado mais de cinco ano entre a anulação da portaria de nomeação e a ação declaratória. Destarte, fere o princípio da isonomia e da equidade a Justiça 8 declarar prescrito o direito, na ação declaratória, para o recorrente reverter a decisão administrativa que anulou sua portaria de nomeação e não fazer o mesmo, no writ, enquanto a União/DPF levou mais de cinco anos para anular a portaria de nomeação. 



    Assim, o v. acórdão também nega vigência aos artigos 489, § 1º, IV e VI, e 1022, II e III, ambos do CPC, na medida em que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo, mormente da prescrição do Expediente de Preliminar de Natureza Disciplinar inaugurado em 2003 e concluído em 2009, bem como deixa de seguir Jurisprudências pacíficas apresentadas sem demonstra a existência de distinção ou a superação do entendimento. Do mesmo modo, nega vigência ao artigo 142, I, § 1º, 2º,3º e 4º da Lei 811290”. (eDOC 1, ID: 525a28eb)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação, “para garantir a autoridade da decisão deste Egrégio Tribunal, anulando-se a decisão impugnada ou determinando-se a sua adequação à jurisprudência vinculante, com retorno dos autos a origem para apreciação das teses aventadas”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 22e 339 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Isso porque, verifica-se dos autos, que a decisão apontada como reclamada é o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e posteriores embargos declaratórios, ou seja, sequer foi demonstrada a interposição de recurso extraordinário contra o referido acórdão. 



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente